Tribunal: TJMT
Processo: 1005295-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005295-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS VIDOI - CPF: 020.345.911-35 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), S. N. R. (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 2o VOGAL QUE CONCEDEU.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO –
PACIENTE SEGREGADO PREVENTIVAMENTE HÁ APROXIMADAMENTE 1 ANO – INCIDENTE DE INSNANIDADE MENSAL – APROXIMADAMENTE 1 ANO – SEM PREVISÃO DE CONCLUSAO – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – JULGADO DO STJ E TJMT –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECONHECIMENTO – GRAVIDADE DA CONDUTA, HABITUALIDADE E TEMOR DA VÍTIMA – MEDIDAS CAUTELARES – RECOMENDAÇÃO – ARETO DO STJ -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA E IMPOR MEDIDAS CAUTELARES
.

A escusa apresentada pelo Juízo singular não se apresenta suficientemente justificável, à luz do princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), sobretudo ao se considerar que os quesitos foram apresentados há quase 1 (um) ano e não há, sequer, previsão para conclusão do laudo, tampouco, para posterior formação da culpa.

[...] Essas circunstâncias tornam forçosa a conclusão de ser excessivo o tempo de custódia, que já perdura desde 13/8/2018, sem a formação da culpa, principalmente ao se considerar que o incidente de insanidade mental foi instaurado [...], com quesitos defensivos apresentados há 1 ano e 2 meses, e não possui sequer uma previsão segura para que seja realizado.”
(STJ, AgRg no HC 612.838/RJ).

“Considerando que o paciente foi mantido preso por 1 ano e 4 meses [...] e que inexiste previsão para o encerramento do incidente de insanidade mental, conclui-se que a segregação do paciente tem sido mantida de forma desarrazoada, razões pelas quais o sustentado constrangimento ilegal encontra-se suficientemente demonstrado.”
(TJMT, N.U 0052118-14.2016.8.11.0000)

A gravidade da conduta atribuída ao paciente, a aparente habitualidade delitiva e o temor demontrado pela vítima, recomendam a
substituição
da prisão por medidas
cautelares
outras, pelo Tribunal (STJ, HC no 468446/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005295-52.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO QUATRO MARCOS

IMPETRANTE(S):

DR. MAURO CEZAR DUARTE FILHO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

ANTONIO CARLOS VIDOI

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTONIO CARLOS VIDOI contra ato omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (N.U 1000550-43.2021.8.11.0039), por não ter realizado audiência de instrução e julgamento, em tese, por estupro de vulnerável – art. 217-A do CP (ID 122164475
).

O impetrante sustenta que o paciente encontra-se segregado preventivamente há
“mais de sete meses”
[preso em 8.5.2021], sem que tenha sido formada a culpa, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 22.3.2022).

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, mediante a substituição por medida cautelar (ID. 122164477), com documentos
(ID 122164479).

O pedido liminar foi indeferido (ID 122380963).

O Juízo singular prestou informações (ID 123654963).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Estupro de Vulnerável [art. 217-A, caput, c/c art. 226, inc. II, da Matriz Penal] – prisão preventiva decretada – almejada restituição do status libertatis sob o argumento de que caracterizado o constrangimento ilegal decorrente de cúmulo prazal na formação da culpa - impossibilidade - pendência de diligência requerida pela defesa – incidente de insanidade mental - medida que demanda tempo para ser concretizada - responsabilidade pela demora que deve ser creditada ao réu e à sua defesa - inexistência de desídia judiciária - incidência da súmula no 64 do STJ – aplicação do princípio da razoabilidade - “Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade [STJ, HC no 268.514/SP] – feito que está aguardando tão somente a juntada do laudo pericial aos autos - custódia necessária para garantir a ordem pública - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas ao caso concreto – ainda não foi atestada eventual inimputabilidade do paciente - impossibilidade de analisar, por ora, a necessidade e viabilidade de transferência para um estabelecimento hospitalar adequado - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 125938694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022